Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019039-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVANTE), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVANTE), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMO SUFICIENTE PARA CITAÇÃO – VALIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por ciência inequívoca é válida quando comprovado, por elementos objetivos e documentados, que a parte teve conhecimento claro e incontestável da existência da demanda e exerceu seu direito de defesa, ainda que o ato formal de citação não tenha se aperfeiçoado.

O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, já na condição de inventariante do espólio, aliado à outorga de poderes por instrumento público e à atuação conjunta em ação conexa, configura ciência inequívoca suficiente à formação válida da relação processual.

Reconhecida a citação e fluído o prazo legal sem apresentação tempestiva da contestação, é cabível a decretação da revelia.

A existência de ação conexa ou de conteúdo similar não impõe, por si só, a suspensão do feito, sendo imprescindível a demonstração de efetiva prejudicialidade externa e anterioridade cronológica, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, JAIR PESSINE E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n.o 1010567-72.2020.8.11.0040, movida por NELSON MUNARETTO E OUTRO, que: (i) reconheceu a citação dos réus com base na chamada “ciência inequívoca”; (ii) decretou a revelia dos requeridos em razão da intempestividade da contestação; (iii) confirmou determinações do TJMT nos autos do RAI n. 1002871-66.2024.8.11.0000 quanto à regularização ambiental dos imóveis litigiosos, ao depósito judicial do saldo devedor e à outorga da escritura pública dos imóveis objeto do contrato.

Irresignados, os recorrentes, nas razões de Id. n.o 292649872, sustentam que a decisão agravada padece de nulidade absoluta, por violar frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Argumentam que não foram formalmente citados, sendo inaplicável, no caso concreto, a teoria da ciência inequívoca. Afirmam que o comparecimento espontâneo do Sr. Jair Pessine não supre a ausência de citação formal do espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine, tampouco do Sr. Frederico Camargo Quintiliano Pessine. Destacam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial nos REsps 2170913/MT e 2170222/MT, vedou expressamente a substituição da citação formal por atos que não preencham os requisitos legais, ainda que praticados por advogado comum aos requeridos ou ocorridos em ações conexas.

Acrescentam que o Juízo
a quo
, ao presumir ciência da ação a partir de menções em processos conexos, incorreu em indevida ampliação dos requisitos legais para o aperfeiçoamento da relação processual, esvaziando o conteúdo normativo do artigo 239 do CPC.

Argumentam, ainda, que o reconhecimento da revelia e a consequente decretação da intempestividade da contestação violaram frontalmente a ordem jurídica, sobretudo porque o prazo legal para defesa não teria sequer iniciado, na ausência de citação válida.

Contestam a ausência de suspensão da ação originária em virtude da existência de prejudicialidade externa, consubstanciada na tramitação de ação de rescisão contratual conexa (Processo n. 1018133-45.2023.8.11.0015), distribuída anteriormente à emenda à petição inicial nos autos originários.

Alegam que os pedidos formulados na ação originária, após o aditamento da inicial, passaram a se confundir com o objeto da ação de rescisão, sendo imprescindível o sobrestamento da primeira para evitar decisões conflitantes e proteger a segurança jurídica.

Impugnam o reconhecimento do depósito judicial parcial, na quantia de 328.057 sacas de feijão-soja, como quitação da obrigação contratual, argumentando que o valor efetivamente devido supera 1.100.000 sacas, acrescido dos respectivos encargos contratuais. Ressaltam que o juízo de origem, ao admitir a quitação parcial e determinar a outorga compulsória da escritura pública dos imóveis, violou o princípio da legalidade e afastou cláusula expressa do contrato que previa suspensão da obrigação de pagamento em caso de impossibilidade de plantio — circunstância que afirmam ter ocorrido e motivado, inclusive, o ajuizamento da ação de rescisão contratual.

Diante disso, requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a sua reforma para: a) reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de citação válida; b) afastar a revelia decretada; c) suspender a ação originária até o julgamento da ação de rescisão contratual; d) anular os atos decisórios que determinaram o depósito judicial e a adjudicação dos imóveis litigiosos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.o 293614363.

Contrarrazões de Id. n.o 299573896.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Pessine e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1010567-72.2020.8.11.0040.

Na origem, o magistrado: (i) reconheceu a citação dos réus com base na teoria da “ciência inequívoca”; (ii) decretou a revelia dos demandados; (iii) confirmou determinações fixadas em acórdão do TJMT no RAI n.o 1002871-66.2024, consistentes em obrigações ambientais, depósito judicial e outorga de escritura pública.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que jamais houve citação válida dos corréus Frederico Camargo Quintiliano Pessine e Espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine. Argumenta que o comparecimento espontâneo de Jair Pessine não supre a ausência de citação formal, uma vez que, à época, não detinha poderes de inventariante formalmente constituído, tampouco possuía procuração com poderes específicos para receber citação.

Defende que a decretação da revelia foi prematura e violou frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois sequer se iniciou o prazo legal de contestação.

Pois bem.

A controvérsia central reside no alegado vício de citação que, segundo os agravantes, comprometeria toda a regularidade do feito.

Contudo, o argumento não encontra respaldo no conjunto dos autos.

Conforme constou da fundamentação do
decisum
combatido, o reconhecimento da citação pela ciência inequívoca encontra respaldo direto em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável quando demonstrado, de forma objetiva e documental, que a parte teve ciência clara e incontestável da demanda, ainda que o ato formal de citação não tenha se concretizado.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4.
Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.
5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO . DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação de obrigação de pagar quantia
. 2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3 . A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5 . Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Nesse sentido, não se trata de suprimir formalidade essencial, mas sim de reconhecer que a finalidade do ato foi atingida, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

No caso dos autos, constam elementos robustos que evidenciam tal ciência inequívoca:

O requerido Jair Pessine compareceu espontaneamente aos autos em 16/02/2024 (Id. 141470041), após o falecimento de Marília Camargo Quintiliano Pessine, e já investido na condição de inventariante de seu espólio, conforme certidão de nomeação. Sua atuação supre, portanto, a necessidade de citação formal do espólio.

Além disso, no Id. 86702511 dos autos de origem, consta instrumento público de procuração, lavrado em 03/08/2006, no qual Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine outorgaram amplos poderes a Jair Pessine para representá-los em qualquer juízo ou tribunal, com poderes para transigir, concordar, discordar, representar em audiências e outros atos processuais.

A certidão constante nos autos não registra qualquer revogação, cancelamento ou renúncia à referida outorga de poderes. Logo, ainda que se tratasse de ato anterior ao falecimento de Marília, os poderes subsistem para fins de representação processual, conferindo plena validade às manifestações realizadas nos autos.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente do documento:

Ademais, conforme consignado na decisão agravada e confirmado nos autos, o requerido Frederico Camargo Quintiliano Pessine teve ciência inequívoca da demanda, ainda em 2023, quando mencionou expressamente a presente ação na impugnação à contestação nos autos da ação de rescisão contratual n.o 1018133-45.2023.8.11.0015, ajuizada pelas mesmas partes, também representadas por advogado comum.

Esses elementos demonstram, de forma objetiva e incontestável, que todos os requeridos tinham ciência plena da existência e do conteúdo da presente demanda, muito antes da decisão que reconheceu a citação. E mais: exerceram, por intermédio de procurador comum, atos inequívocos de defesa e impugnação, inclusive em processos conexos, todos relacionados ao mesmo negócio jurídico.

Conforme sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca pode suprir a ausência da formalidade da citação, desde que verificada por meio de atos concretos que demonstrem o pleno conhecimento da demanda e o exercício do contraditório, ainda que por vias informais.

Desse modo, não há retoque a ser feito na decisão combatida no que se refere a efetividade da citação e a ciência da parte.

Em relação a tempestividade da contestação e decretação da revelia, a insurgência da parte recorrente também não merece guarida. Isso porque estando validamente citados por meio da ciência inequívoca, e tendo sido oportunizado prazo para contestação a partir da publicação da decisão que reconheceu a citação, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da contestação protocolada em 31/03/2025, ou seja, após o decurso do prazo legal iniciado em 21/01/2025, conforme certificado nos autos.

Outrossim, é cediço que os embargos de declaração não suspendem o prazo para apresentação de defesa, o que afasta qualquer alegação de que o prazo estaria interrompido por essa via recursal.

Por fim, a alegação dos agravantes no sentido de que deveria ter sido reconhecida a prejudicialidade externa, com a consequente suspensão da presente ação em virtude da ação de rescisão contratual (Processo n. 1018133-45.2023.8.11.0015), não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência dominante.

O artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando o julgamento da causa depender do resultado de outra ação. Contudo, essa regra não é de aplicação automática, devendo o juízo avaliar concretamente a existência de efetiva dependência lógica e cronológica entre os processos.

No caso dos autos, observa-se que a ação ora debatida (obrigação de fazer c/c indenização) foi ajuizada em 18/12/2020, sendo, portanto, anterior à ação de rescisão contratual proposta pelos agravantes em 11/07/2023. Dessa forma, não há hierarquia lógica que justifique a suspensão desta demanda em razão de uma posterior — ao contrário, eventual prejudicialidade seria inversa, caso demonstrada.

Ademais, ambas as ações possuem tramitação perante o mesmo juízo, com litisconsortes e objeto contratual coincidente, o que favorece o tratamento conjunto e simultâneo das lides, em vez de sua suspensão. Eventuais decisões conflitantes podem ser evitadas por meio de instrução coordenada, sem prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

O próprio Juízo
a quo
, com acerto, indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que a prejudicialidade externa, além de não se configurar no plano cronológico, não decorre automaticamente de eventual conexão temática, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO . JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo.
Precedentes. 2. No presente caso, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação, houve processamento simultâneo e julgamento conjunto das demandas, de modo que a prolação de decisões separadas em cada processo não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais . 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, não existindo decisões contraditórias, conflitantes ou divergentes, não há prejuízo para a parte tampouco violação da legislação federal na hipótese. Precedentes. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2144719 MT 2022/0171044-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Ressalte-se que o juízo de origem, com base na cronologia e na análise do conteúdo das demandas, concluiu pela ausência de dependência lógica necessária entre os feitos, notadamente porque a presente ação já conta com decisões judiciais estabilizadas em segundo grau, inclusive com ordens de cumprimento imediato.

A tentativa dos agravantes de condicionar a tramitação da presente demanda ao desfecho de ação posterior caracteriza, com o devido respeito, tentativa de procrastinar a solução da lide principal.

Portanto, não se justifica o reconhecimento de prejudicialidade externa e, tampouco, a suspensão da presente ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025